Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DANO QUALIFICADO. TESE ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 163 DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ANIMUS NOCENDI). DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
1. Apesar da divergência doutrinária e jurisprudencial, esta Corte, alinhando-se ao entendimento do STJ, tem decidido que, para a configuração do crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município (art. 163, parágrafo único, III, CP), é necessária a comprovação do elemento subjetivo específico do delito (animus nocendi), caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário.
2. A destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela, a danificação de tornozeleira eletrônica ou, ainda, da viatura policial na qual o indivíduo é conduzido à Delegacia – tudo com vistas à fuga – são atos que podem, em princípio, evidenciar somente o intuito do agente de recuperar a liberdade, não abrangendo o dolo específico de causar dano ao patrimônio público. Precedentes.
3. Afasta-se a possibilidade de a conduta ser atípica (agir danoso voltado a propiciar fuga), quando o réu destrói, além do cubículo instalado na viatura policial, a parte de fiação do porta-malas – arrancando componentes elétricos do automóvel. Atestada, neste caso, intenção de danificar o bem público (animus nocendi).
4. Demonstrado que o acusado foi absolvido na ação penal utilizada para fim de reconhecer a reincidência, imperioso o decote da agravante, com o consequente redimensionamento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.